Tribunal: TJDFT
Processo: 0720565-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR ADEQUADO. PORTARIA N. 101/2016. RESPONSABILIDADE PELA VERBA HONORÁRIA. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELO PERITO.
1. Em relação à suposta desproporcionalidade entre o objeto da perícia e o valor estabelecido pelo expert, a parte agravante se resumiu a requerer a redução para adequação aos limites da Portaria n. 101/2016, sem apontar, concretamente, em que consiste o excesso. O perito apresentou plano pormenorizado de trabalho, com as cargas horárias e respectivos valores, que não foram adequadamente impugnados no agravo de instrumento.
2. Importante salientar que a Portaria n. 101/2016, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não retirou da parte sucumbente a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária que exceder os limites previstos na regulamentação. O artigo 2o, §2o, da mencionada portaria estabeleceu que o montante que eventualmente ultrapassar o limite pode ser cobrado pelo perito, na forma prevista no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.